Tribunal: TJMT
Processo: 0002949-38.2019.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002949-38.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGIVALDO MARCIO DE SOUZA - CPF: 942.188.891-04 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse irregular de munições e acessórios de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alegação de nulidade da busca domiciliar. Fundadas razões para flagrante delito. Prova lícita. Prescrição retroativa. Transcurso do prazo prescricional. Extinção da punibilidade da posse irregular de munições e acessórios de uso permitido. Depoimentos dos agentes policiais, confissão do apelante e laudo pericial. Número de série raspado. Condenação mantida. Desprovimento do recurso.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida que condenou o apelante por posse irregular de munições e acessório de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, visando a absolvição.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) nulidade da busca domiciliar; 2) ocorrência de prescrição retroativa da posse irregular da munições e acessórios de uso permitido; 3) provas insuficientes para condenação.

III.
Razões de decidir

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência.

Não há nulidade na busca domiciliar quando fundada em informações anônimas e na prisão em flagrante do apelante, na posse de arma de fogo com munições.

Operou-se a prescrição retroativa, visto que entre a data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 3 (três) anos, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante pelo referido crime.

A conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, quando o número de série da arma de fogo estiver comprovadamente raspado ou suprimido, sendo irrelevante a identificação posterior pela perícia técnica.

A posse ilegal de arma de fogo de uso restrito caracteriza-se como crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

As declarações coesas dos policiais militares, a confissão do apelante e Laudo Pericial, somados, são suficientes para comprovar que o apelante possuía arma ilegal de uso restrito [numeração raspada] em sua residência.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com extinção da punibilidade da posse irregular munições e acessórios de uso permitido, mantida a condenação por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa aplica-se ao crime de posse de munições e acessórios de uso permitido quando transcorrido o prazo prescricional, nos termos dos arts. 109, VI, e 115 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 110, § 1º e art. 109, VI; Lei nº 10.826/2003, arts. 12, caput e 16, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 864.075/SC, Rel.ª Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.06.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18.05.2021; AP nº 0001222-07.2020.8.11.0006, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara, j. 24.10.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002949-38.2019.8.11.0005 - COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE(S): REGIVALDO MÁRCIO DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por REGIVALDO MÁRCIO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJe nº 0002949-38.2019.8.11.0005), que o condenou por posse irregular de munições e acessórios de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração raspada], em concurso formal, a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 12,
caput
, e 16, parágrafo único, I, ambos da Lei n° 10.826/2003 - (ID 197290278).

O apelante suscita nulidade da busca e apreensão domiciliar por ausência de fundadas razões. No mérito, sustenta que inexistem provas “
de que a arma apresentava numeração suprimida, raspada ou adulterada
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido, também, por insuficiência probatória (ID 250048760).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAMANTINO pugna pela extinção da punibilidade da posse irregular de munições e acessórios de uso permitido e desprovimento do apelo (ID 250048766).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo reconhecimento da prescrição, rejeição da preliminar defensiva e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – APELANTE condenado como incurso nas sanções do artigo 12 e artigo 16, parágrafo único, inciso I, ambos da Lei nº 10.826/2003, às penas, respectivamente de 01 (um) ano de detenção e 03 (três) anos de reclusão [...]– Preliminar do Ministério Público: Extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição do crime previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento – Procede [...] Irresignação da defesa: Preliminar: Nulidade das buscas domiciliares e das provas dela decorrentes e, como consequência, a absolvição do APELANTE dos crimes pelos quais foi condenado – Pela rejeição. [...]Mérito: Requer a absolvição de REGIVALDO do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, do Estatuto do Desarmamento – Não procede [...]Pelo conhecimento do apelo, acolhimento da preliminar do Ministério Público, rejeição da preliminar da defesa, e no mérito pelo improvimento do recurso”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 255480691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ilicitude da prova por ausência de fundadas razões que justificassem a busca domiciliar.

Vejamos.

Extrai-se que, em 28.5.2024, os policiais militares Adriano César Muniz Martins e Willian Granella Oenning receberam informações de que REGIVALDO MÁRCIO DE SOUZA [apelante] estaria traficando drogas, motivo pelo qual se deslocaram até a sua residência, situada no “Sítio Vera”, no distrito de “Capão Verde”, em Diamantino/MT.

No local, o apelante autorizou a entrada dos agentes policiais, os quais, durante a busca domiciliar, localizaram e apreenderam um rifle, marca “CBC”, calibre 22, com número de série raspado, 330 (trezentos e trinta) munições intactas do mesmo calibre e 2 (dois) carregadores de munição, consoante depoimentos coerentes, na Delegacia de Polícia e em Juízo, dos referidos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante (fls. 28/30; ID 250048741).

O consentimento voluntário do morador para ingresso de agentes estatais em sua casa autoriza a busca e apreensão dos objetos relacionados ao crime, notadamente quando não resultar demonstrado qualquer constrangimento ou coação (STJ, AgRg no REsp n. 2.038.535/SP – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - julgado em 12.6.2023 – 14.6.2023; AgRg no HC n. 907.896/GO – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - julgado em 21.5.2024 - DJe de 28.5.2024).

Atente-se que a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Com efeito, os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Frise-se, ainda, que o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE - Relator: Min. Gilmar Mendes - 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Nesse contexto, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante das informações anônimas e da prisão em flagrante do apelante na posse de arma de fogo com munições.

A propósito, sublinhe-se julgado desta e. Câmara:

“[...] Considerando que o crime de arma de fogo de uso permitido configura-se crime de natureza permanente, é incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva [...]”
(AP nº 0016424-08.2019.8.11.0055 - Relator: Min. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 18.10.2022)

Assim, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - POSSE IRREGULAR MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAMANTINO argui prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, da posse irregular munições e acessórios de uso permitido.

De fato, em análise de admissibilidade de recurso, verifica-se hipótese de extinção da punibilidade em relação ao referido crime.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 20.9.2019 (fls. 84 – ID 250048667).

Em 16.8.2024, o Juízo singular condenou o apelante por posse irregular de munições e acessórios de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa (fls. 284 – ID 250048753).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 329), de modo que o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre a data do recebimento da denúncia [20.9.2019] até a publicação da sentença [16.8.2024] transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante pelo referido crime

Anote-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(AP 29671/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de REGIVALDO MÁRCIO DE SOUZA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto a posse irregular de munições e acessórios de uso permitido imputada nesta ação penal (PJe nº 0002949-38.2019.8.11.0005).

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade referente ao delito de posse irregular de munições e acessórios de uso permitido (Lei n° 10.826/2003, art. 12, caput), delimita-se a pretensão recursal ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei n° 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, I).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Fato 01 - do crime de posse ilegal de arma de fogo de numeração suprimida Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 17 de julho de 2019, por volta das 10h00, na residência situada no Sitio Vera - Capão Verde, comarca de Diamantino/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado REGIVALDO MÁRCIO DE SOUZA possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo, tipo carabina, modelo 7022 - marca CBC. calibre 22, número de série suprimida, de uso proibido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 02 -do crime de posse ilegal de munições e acessório de fogo de uso permitido Consta, ainda, que, no dia 17 de julho de 2019. por volta das 10h00, na residência situada na Sitio Vera - Capão Verde, comarca de Diamantino/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta. o denunciado REGIVALDO MARCIO DE SOUZA possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 330 (trezentos e trinta) munições intactas, de calibre 22 e 02 (dois) estojo carregador de calibre 22. tudo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legai ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Regivaldo Márcio de Souza, como incurso no artigo 12, caput e artigo 16, parágrafo único, inciso l, ambos da lei 10.826/2003”
(Maria Coeli Pessoa da Lima, promotora de Justiça – ID 250048667 de fls. 17).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
Da preliminar de ilegalidade da busca domiciliar

Quanto à alegação de nulidade arguida pela Defesa do acusado, esta deve ser afastada, pois, diversamente do que alega, não houve ilegalidade na abordagem policial e na forma como os objetos foram apreendidos na residência do acusado.

Isto porque, o próprio acusado na época dos fatos autorizou o ingresso dos policiais militares e civis, tanto que não mencionou nada de irregular na conduta dos policiais no momento em que foi ouvido na Delegacia de Polícia, acompanhado de advogado.

Apenas na audiência de instrução foi levantada a hipótese de ausência de autorização. Apesar disso, não há provas que confirmem essas alegações.

Conforme dito pelo próprio acusado, sua companheira estava na residência no momento, a qual poderia ter sido arrolada para prestar depoimento em Juízo, o que não foi feito.

De outra parte, em sua oitiva em juízo, o PM Adriano afirmou que o denunciado disse que não haveria drogas em sua residência e franqueou a entrada dos policiais civis e militares para que fizessem a busca. No mesmo sentido foi o depoimento de referido policial em sede inquisitorial.

Desta feita, não há o que se falar em ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos policiais, eis que autorizada pelo acusado. [...]

DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I DA LEI N. 10.826/03 [...]

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id n. 46640059 - Pág. 12), boletim de ocorrência (Id n. 46640059 - Pág. 13/15), auto de apreensão (Id n. 46640059 - Pág. 16), termo de depoimento (Id n. 46640059 - Pág. 20/23), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id n. 46640059 - Pág. 26/27), laudo pericial de balística forense n. 600.2.03.2019.009198-01 (Id n. 46640059 - Pág. 62/70), relatório (Id n. 46640059 - Pág. 40/41), bem como pelos depoimentos realizados em Juízo.

Tratando-se de crime de mera conduta não se exige qualquer resultado material, contentando-se o tipo penal com a simples conduta de possuir arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com numeração suprimida.

Impende consignar que o réu não possuía autorização para portar a arma tipo carabina, marca CBC, calibre .22 mm, semiautomática, a qual estava com a numeração de série e o modelo suprimidos por lixamento e posterior pintura com tinta de cor preta, conforme descrito no laudo pericial n. 600.2.03.2019.009198-01 (Id n.º 46640059 - Pág. 62/70).

Outrossim, concluiu-se que a arma encontrava-se em bom estado de conservação e em condições normais de uso, apresentando-se eficiente para realização de disparos com produção de tiros.[...]

Portanto, considerando o depoimento do policial militar e o laudo pericial, não paira qualquer dúvida quanto à ocorrência do evento delituoso narrado na inicial acusatória.

Ademais, insta ressaltar que, deve ser dada extrema valia aos relatos apresentados pelos policiais, pois prestados por agente estatal encarregado, por ofício, da coibição penal e sob o crivo do contraditório. [...]

Desta feita, restou comprovado que o réu praticou o delito tipificado no art. 16, parágrafo único, inc. I da Lei n. 10.826/2003. Sendo assim, a condenação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o acusado Regivaldo Marcio de Souza, como incurso nas penas do art. 12 e art. 16, parágrafo único, inc. I, ambos da Lei n. 10.826/2003, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal.”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito

– ID

250048753).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão (fls. 24) e Laudo Pericial nº 600.2.03.2019.009198-01 (fls. 70), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Adriano César Muniz Martins, policial militar (fls. 28), Willian Granella Oenning, policial militar (fls. 30), Evelyn Karine Neves Silva, policial militar (fls. 32), e interrogado REGIVALDO MÁRCIO DE SOUZA, apelante (fls. 34).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar Adriano César Muniz Martins e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 250048741).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a apreensão de um rifle, marca “CBC”, calibre 22, com número de série raspado, 330 (trezentos e trinta) munições intactas do mesmo calibre e 2 (dois) carregadores de munição, na residência do apelante, situada no “Sítio Vera”, no distrito de “Capão Verde”, em Diamantino/MT, está devidamente comprovada pelos depoimentos coerentes, na Delegacia de Polícia e em Juízo, dos policiais militares Adriano César Muniz Martins e Willian Granella Oenning, responsáveis pela prisão em flagrante (fls. 28/30; ID 250048741).

Extrai-se do Laudo Pericial nº 600.2.03.2019.009198-01, subscrito pelo perito oficial criminal Marcelo Yuri Nagasako Cirilo, que “
a numeração da série da arma se encontrava suprimida em todos os locais de gravação, por
lixamento
e posterior pintura com tinta de cor preta [...] após os exames, foi possível revelar a numeração “FNL4068476
” (ID 250048667).

Além disso, o apelante confessou a prática delitiva, nas duas fases de persecução penal, especificando que “
adquiriu um rifle marca CBC Cal. 22 de um amigo de Cuiabá [...] já estava com a numeração raspada
” (fls. 35/ ID 250048741).

Frise-se que o c. STJ possui entendimento firmado de que, “
estando o número de série da arma de fogo raspado ou suprimido (situação essa comprovada nos autos), a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, sendo irrelevante a identificação posterior pela perícia técnica da numeração”
(AgRg no AgRg no AREsp 864.075/SC, Rel.ª: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma – 21.6.2016).

Registre-se, ainda, que a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

No contexto, as declarações coesas dos policiais militares, a confissão do apelante e o Laudo Pericial, somados, são suficientes para comprovar que o apelante possuía arma ilegal de uso restrito [numeração raspada] em sua residência.

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“[...] o crime disciplinado no art. 16, §1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, se consuma com a simples conduta de raspar a numeração de série impressa na arma, impossibilitando a leitura dos números e letras naquela determinada região, independente se tal número é localizado posteriormente em outra parte do armamento.
” (AP nº 0001222-07.2020.8.11.0006, Rel.: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara – 24.10.2022)

Logo, a responsabilização penal deve ser conservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
para, extinta a punibilidade da posse irregular de munições e acessórios de uso permitido,
DESPROVER
o recurso, mantida a condenação por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025